Tribunal: TCU
Processo: 014.306/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Lourivaldo Pereira Maia contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6277/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de peça nominada de "recurso de reconsideração" apresentada pelo Sr. Lourivaldo Pereira Maia contra o Acórdão 3799/2024-TCU-Primeira Câmara , Considerando que, por meio da aludida deliberação, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do peticionante e imputou-lhe débito e multa; Considerando que o Sr. Lourivaldo Pereira Maia interpôs recurso de reconsideração contra o aludido decisum , o qual foi conhecido e, no mérito, desprovido, nos termos do Acórdão 3503/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, conforme os arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285 do Regimento Interno do TCU, essa modalidade recursal pode ser formulada uma só vez; Considerando que houve preclusão consumativa quanto à possibilidade de interposição de novo recurso de reconsideração, consoante o art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando a impossibilidade de receber a peça como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, neste caso, seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 278, § 3o, e 285 do Regimento Interno do TCU e no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em receber o expediente de peça 154 como mera petição, negando-lhe seguimento; e em dar ciência desta decisão ao Sr. Lourivaldo Pereira Maia, conforme os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.306/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lourivaldo Pereira Maia (XXX.680.175-XX); e Município de Filadélfia - BA (13.232.996/0001-02). 1.2. Recorrente: Lourivaldo Pereira Maia (XXX.680.175-XX). 1.3. Entidades: Município de Filadélfia - BA e Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ney Gutemberg Maia Costa Bonfim (40.528/OAB-BA), representando Lourivaldo Pereira Maia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.